Tribunal: TJDFT
Processo: 0751704-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto por SEVEN GESTAO EMPRESARIAL contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, no PJE 0707244-53.2017.8.07.0007, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora.
3. A agravante, em suma, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Defende que o cumprimento de sentença é direcionado à RMEX Construtora e Incorporadora, não podendo ser responsabilizada por dívidas de terceiro, sobretudo porque inexiste qualquer indício de grupo econômico entre a parte agravante e a devedora RMEX, tampouco similaridade de sócios, além de não atuar como gestora ou administradora da parte executada nos autos originais. Ainda, destaca que atua como administradora e síndica do Condomínio Encontro das Águas Thermas Resort, sendo que o bloqueio de valores via Sisbajud atinge verbas decorrentes das cotas condominiais e que são necessárias para custeio das despesas daquele Condomínio. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para evitar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do mérito do agravo de instrumento e, ao fim, pede a reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade da penhora realizada nas contas da agravante. Subsidiariamente, aduz que a verba condominial possui natureza similar ao faturamento, de modo que o bloqueio deve ser limitado a 10% do valor total da dívida, com a liberação do saldo remanescente.
4. Decisão de ID 54447478 deferiu o pedido de tutela recursal, atribuindo efeito suspensivo ativo ao recurso.
5. Contrarrazões ao agravo em ID 55787077, em que se pleiteia multa por litigância de má-fé.
6. De pronto, verifico a preclusão do direito à irresignação quanto à inclusão da ora agravante no polo passivo da execução nos autos originais, não tendo se insurgido, a tempo e modo, da decisão de ID 169323308 – autos originais - que assim o fez, reconhecendo o conglomerado econômico (semelhança do quadro societário, da atividade desenvolvida e identidade de endereço). Logo, insubsistente a tese defensiva de falta de pertinência subjetiva para responder pelo crédito executado, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
7. Prosseguindo, não restou demonstrada a origem dos valores bloqueados, inexistindo elementos de informação que denotem a natureza de taxa condominial, o que poderia fundamentar eventual modulação do percentual da quantia penhorada, para fins de atender, em certa medida, a manutenção das despesas do Condomínio Encontro das Águas Thermas Resort. Aliás, oportuno frisar que o montante arrecadado a título de taxa condominial não recebe a proteção da impenhorabilidade, conforme art. 833, do CPC.
8. Ademais, não se comprovou, por qualquer documento contábil idôneo, que a penhora em relevo fragilizaria a saúde financeira da agravante, impedindo a continuidade daquilo que se propôs a realizar contratualmente, estatutariamente ou legalmente.
9. Dessa maneira, revogo a tutela de urgência recursal, afastando o efeito suspensivo, para que seja dado regular andamento ao cumprimento de sentença, mantendo os termos da decisão objurgada.
10. Por derradeiro, não entrevejo litigância de má-fé da parte recorrente, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.